Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711530-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO MARTINS DA COSTA AGRAVADO: SEBASTIAO NUNES FERREIRA, DANIEL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIO MARTINS DA COSTA tendo por objeto a r. decisão (ID 15947696 - Pág. 166 ou ID 57741609 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do cumprimento de sentença no 0705460-44.2017.8.07.0006. Na ação originária, o ilustre Juízo a quo determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imissão na posse do imóvel arrematado em leilão público e que o agravante possui direitos aquisitivos (ID 16012190 - Pág. 1). No recurso, o agravante-executado apresenta razões para justificar o pedido de efeito suspensivo formulado visando evitar que seja dado cumprimento ao mandado de imissão na posse, antes da análise do presente recurso. Basicamente, alega que nunca teria sido intimado no decorrer das medidas de expropriação do bem, único que possuiria, exceto, quando do cumprimento do mandado de imissão de posse. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não constato o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Para melhor compreensão da controvérsia, faço um retrospecto processual. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por SEBASTIAO NUNES FERREIRA e LINCOLN DE OLIVEIRA contra JANEIDE LOPES DE LIMA, ELIO MARTINS DA COSTA e JOAQUIM LOPES DE LIMA. Na sentença que está sendo cumprida (ID 10737758 - Pág. 4 ou ID 15947695 - Pág. 42), os devedores foram condenados à revelia ao pagamento da quantia de R$20.942,33, atualizada até 10.10.2019 (ID 15947696 - Pág. 48 ou ID 46864959 - Pág. 1). Aqui reside um primeiro aspecto a ser destacado a afastar a plausibilidade recursal. Sobre a revelia, em suas razões, o agravante-executado assinala: "No presente caso, muito embora tenha entendido sua Excelência de que o Agravante era revel é isso foi afirmado por ele na petição onde ingressou nos autos, é certo que ele poderia e deveria ter sido intimado para tomar ciência da realização das hastas e, ainda, da arrematação realizada, para poder exercer seu sagrado direito de defesa, medida que restou determinado pelo próprio Juízo, conforme aqui demonstrado" (ID 15947694 - Pág. 13 - grifei). Nada obstante a alegação, o estado de revelia do agravante-executado e demais devedores nos autos da ação de cobrança de alugueis não restou afastado e, bem por isso, a intimação acerca de qualquer ato processual está dispensada. O agravante-executado, revel, somente constituiu advogado recentemente, em 20/01/2020 (ID 15947696 - Pág. 92 ou ID 53845661 - Pág. 1). Destaco que o imóvel foi arrematado por DANIEL PEREIRA DA SILVA antes, em 02/08/2019, conforme revela auto de arrematação (ID 41569336 - Pág. 4 ou ID Num. 15947695 - Pág. 224). Logo se não tinha advogado constituído nos autos, até 20/01/2020, todos os prazos corriam em cartório, independentemente de intimação, conforme disposto no art. 346 do CPC: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Destaco ainda o art. 889 do CPC nos seguintes termos: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; Nesse contexto, mesmo que as tentativas de intimação pessoal do agravante-executado tenham sido infrutíferas (ID 15947695 - Pág. 219 ou ID 39072283 - Pág. 1 e ID 15947695 - Pág. 201 ou ID 31218942 - Pág. 1), os editais de hasta pública publicados (ID 15947695 - Pág. 190 ou ID 29333596 - Pág. 1 e ID 15947695 - Pág. 211 ou ID 34789266 - Pág. 1) se constituem meio idôneo de cientificação da alienação judicial. Nesse contexto, não se constata, neste juízo perfunctório e superficial, a plausibilidade jurídica do pedido. Se o fator revelia não bastasse para afastar a fumaça do bom direito, cumpre observar que o agravante-executado não ficou sem representação nos autos. Vejamos. Instaurado o cumprimento de sentença, a Vara certificou: "Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu a Sra. Janeide Lopes de Lima, RG 1129.395 SSP/DF, CPF 504.338.901-00, representante legal do executado Elio Martins da Costa, RG 564289 SSP/DF, CPF 115.258.941-53, conforme procuração anexada, oportunidade em que foi intimada do prazo para pagamento voluntário da obrigação imposta, bem como recebeu cópia da petição inicial ID 10737585 e mandado ID 11852308” (ID 15947695 - Pág. 74 ou ID 13809476 - Pág. 1). Da referida procuração pública outorgada pelo próprio agravante-executado é possível destacar do capítulo “para o foro em geral”, os seguintes poderes: “(...) acordar, discordar, transigir, recorrer, desistir, propor e variar de ações e recursos, receber citações, prestar declarações e informações, apresentar provas, assinar termos ..." (ID 13809476 - Pág. 3 ou ID 13809476 - Pág. 3 – grifei). Logo, o poder de receber citação foi conferido legitimamente pelo agravante-executado, inexistindo, por parte dele, qualquer alegação de vício de vontade na outorga desses poderes, como erro ou coação. Aliás, em petição protocolada na primeira instância, o próprio agravante-executado destaca a validade da procuração outorgada (ID 15947696 - Pág. 97 ou ID 53869951 - Pág. 2). Transcrevo o trecho: "Novamente, a certidão de ID n.o 18628889, da lavra da Senhora Oficiala avaliadora, comprova que, o Peticionante foi intimado por intermédio da sua procuradora, ou seja, a mesma pessoa que compareceu no balcão da vara, no início do processo, conforme aqui já relatado, de forma que, mesmo tendo validade a procuração outorgada, ele continuou sem tomar conhecimento da existência do processo e, por conta disso, continuou sem defesa, pois, a Devedora principal continuava acreditando que resolveria a questão e fazia de tudo para que ele não tomasse conhecimento dos atos que estavam sendo praticados em seu desfavor” (ID 15947696 - Pág. 98 ou ID 53869951 - Pág. 3). Acrescente-se ainda que, após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário no cumprimento de sentença, foi deferida (ID 15947695 - Pág. 106 ou ID 16416379 - Pág. 1) a penhora dos direitos aquisitivos (ID 16012190 - Pág. 1) do agravante-executado sobre o imóvel. Assinalo que o agravante-executado foi intimado da penhora e da avaliação por meio da mesma representante, Sra. Janeide, justamente em razão da mesma procuração anteriormente mencionada (ID 15947695 - Pág. 116 ou ID 18628889 - Pág. 1). Destaco ainda o teor da certidão do oficial de justiça qualificando a Sra. Janeide como esposa do agravante-executado: “Certifico e dou fé que aos 09/06, às 12h30, na Q. 17, conjunto C, lote 05, Sobradinho, promovi a avaliação do bem indicado conforme laudo de avaliação anexo. Aos 18/06, neste Fórum, INTIMEI o executado Elio Martins da Costa, CPF 115258941-53, pp por meio de sua representante Sra. Janeide Lopes de Lima, CPF 504338901-00 (procuração lavrada no 2o Ofício de Sobradinho, Livro 0868 e fls.063), da penhora e da avaliação, lendo e entregando-lhe cópia do mandado e do referida laudo, como também a INTMEI como esposa do executado. Sobradinho, 18 de junho de 2018” (ID 15947695 - Pág. 116 ou ID 18628889 - Pág. 1 – grifei). Em conclusão, a análise perfunctória da tese recursal não revela a plausibilidade do direito alegado, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator